Tribunal: TJSP
Processo: 1047459-49.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória. Contratos Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contratos de empréstimos pessoais. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas nos Contratos. Ocorrência. Peculiaridade na hipótese dos Autos. Percentuais muito superiores aos praticados pela média do Mercado aplicados nos Contratos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória. Contratos Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contratos de empréstimos pessoais. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas nos Contratos. Ocorrência. Peculiaridade na hipótese dos Autos. Percentuais muito superiores aos praticados pela média do Mercado aplicados nos Contratos firmados entre as Partes. Honorários advocatícios. Pretensão de alteração do valor fixado. Descabimento. Atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), em favor do Patrono do Autor.